Tribunal: TJMT
Processo: 1006963-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006963-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), LUIZ ALCIR DE MORAES - CPF: 050.746.571-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVEU O RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL - Des. Luiz Carlos da Costa.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA AMBIENTAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA –
RECURSO PROVIDO.

Demonstrados indícios do decurso do prazo prescricional no curso do processo administrativo, de rigor a suspensão da exigibilidade do crédito até a decisão de mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
LUIZ ALCIR DE MORAES
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 2661-53.2019.811.0082, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão da multa ambiental lavrada por meio do Auto de Infração no 101.325 e, por conseguinte, do Processo Administrativo n.o 324.671/2006.

Aduz que em razão do processo administrativo ser anterior ao Decreto Estadual no 1.986/2013, deve ser aplicado o prazo da prescrição intercorrente extrajudicial previsto no Decreto Federal no 20.910/32.

Sustenta que de acordo com o Decreto Federal no 20.910/32, o prazo para se concluir o processo administrativo é de 05 (cinco) anos, que não foi observado pela administração pública.

Argumenta que, quando o Decreto Estadual no 1.986/2013 entrou em vigor, já havia operado a prescrição intercorrente administrativa com fulcro no Decreto Federal 20.910/32, motivo pelo qual, a legislação estadual não deve ser aplicada ao caso.

Assevera que embora não tenha sido notificado da lavratura do auto de infração, que se deu em 21/11/2006, apresentou defesa administrativa em 27/09/2009.

Assegura que somente na data de 17/01/2013 que foi proferida a decisão administrativa que homologou o auto de infração e, em 17/04/2016, foi julgado o recurso extrajudicial.

Pontua que o crédito tributário já foi alcançado pelo instituto da prescrição, motivo pelo qual deve ficar suspenso até o julgamento do mérito da ação.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para confirmar a tutela recursal e reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi deferido (ID 46082952).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 41885992).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do agravo de instrumento (ID 46082958).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 21/11/2006, foi lavrado pela SEMA, o Auto de Infração Ambiental no 101.325 em desfavor de
LUIZ ALCIR DE MORAES
, sendo-lhe aplicado multa no valor de R$ 28.854,00 (vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais), que foi parcialmente homologada, em 22/07/2008, pela Superintendência de Procedimento Administrativo e Autos de Infração, que decidiu pela aplicação de multa no montante de R$ 11.541,60 (onze mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), conforme se verifica dos documentos apresentados nos Ids. 37128960 - Pág. 51 e 37128960 - Pág. 55-68.

O agravante, antes de ser notificado da imposição da multa, apresentou defesa administrativa em 29/07/2009, que foi analisada em 17/01/2013, sendo decidido pela minoração à importância de R$ 9.618,00 (nove mil, seiscentos e dezoito reais), conforme se vê do Id. 37128963 - Pág. 19-28.

Contra decisão de 1o grau administrativo foi interposto recurso pelo autor, que foi rejeitado em 17/04/2016 (Id. 37128963 - Pág. 50-53).

O autuado ajuizou a ação originária alegando, em síntese, que em razão da morosidade para o encerramento do procedimento administrativo deve ser reconhecida a prescrição administrativa, cujo pedido de liminar para suspensão da infração foi indeferido, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Na vertente hipótese, tem-se que, na data em que foi lavrado o auto de infração e instaurado o procedimento administrativo ainda não estava em vigor o Decreto Estadual no 1.986/2013, o que evidencia que deve ser aplicado ao caso, o prazo da prescrição intercorrente administrativa, previsto no Decreto Federal no 20.910/1932.

De acordo com o Decreto Federal, a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, como cito:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

[...]

Art. 5o Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação”.

No caso dos autos, verifica-se que da homologação parcial da multa administrativa (22/07/2008) até a decisão final proferida no recurso administrativo (17/04/2016) transcorreram quase 08 (oito) anos, evidenciando possível prescrição.

Nesse sentido tem se posicionado esta Egrégia Corte de Justiça, como cito:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO [...]. Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 [...]”. (TJMT - N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal”. (TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Posto isso, considerando a existência de indícios de decurso do prazo prescricional em sede de processo administrativo, deve a exigibilidade do crédito ficar suspensa até o julgamento do mérito da ação originária.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020